Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-43.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-43.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALVINO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBASA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PROVA EMPRESTADA. LIGAÇÕES CLANDESTINAS EM REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da EMBASA, na qual alegava danos decorrentes de transbordamento de esgoto na via pública onde se situa seu imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos materiais e morais alegados pelo apelante, decorrentes de suposto extravasamento da rede de esgoto sanitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o CDC, arts. 2º e 3º, bem como a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, que, contudo, não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta da prestadora de serviço e o dano alegado.

4.

As provas documentais produzidas pelo autor, consistentes em fotos e vídeos, não são suficientes para comprovar que os problemas decorreram de falha na rede de esgoto ou de omissão da concessionária.

5.

A prova emprestada, produzida em processo que versa sobre o mesmo problema, demonstra que o transtorno decorreu de ligações clandestinas de esgotos domiciliares na rede de drenagens pluviais, cuja responsabilidade é do Município, conforme manifestação expressa da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil Municipal.

6.

Nos termos da Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, "d" c/c art. 8º, I, a execução das políticas públicas concernentes ao manejo de águas pluviais compete ao Poder Público Municipal, cabendo-lhe eventual responsabilização por problemas nesta rede.

7.

A parte autora manifestou desinteresse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o consumidor de comprovar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça da Bahia e do Rio de Janeiro.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º, I, "d" e 8º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05719691520148050001; TJ-BA - APL: 80270049120198050001; TJ-RJ - APELAÇÃO: 02443125020158190001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000984-43.2022.8.05.0103
, em que figura como apelante
ALVINO JOSE DE SOUZA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04